Tribunal: STF
Processo: RHC 271778
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.071.883/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), de furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, I, II e IV, do Código Penal), de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, e § 4º, da Lei 9.613/1988). 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTOS QUALIFICADOS EM JOALHEIRAS E CASAS DE CÂMBIOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está lastreada em elementos concretos dos autos, evidenciando materialidade e indícios de autoria quanto aos crimes de furto qualificado, lavagem de capitais e organização criminosa –estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada em diversos Estados –, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública. 
2. A gravidade concreta das condutas imputadas, em razão do modus operandi sofisticado (furtos noturnos, escalada de prédios, uso de equipamentos específicos, subtração de objetos de elevado valor e subsequente revenda e ocultação dos proveitos), da elevada movimentação financeira identificada e da atuação contínua do grupo desde, ao menos, 2022, demonstram periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva. 
3. O paciente é apontado como um dos executores dos crimes patrimoniais, integra o núcleo operativo da organização criminosa, possui condenação anterior por furto e se encontra foragido, elementos que reforçam o perigo gerado pelo estado de liberdade, tanto para a ordem pública quanto para a garantia da aplicação da lei penal. 
4. A revisão da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP pode ser realizada mediante motivação per relationem, desde que o magistrado se reporte a fundamentos idôneos constantes do decreto prisional ou de decisões anteriores que examinaram a necessidade da custódia, o que se verificou no caso concreto, inexistindo nulidade por violação a esse dispositivo.
5. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, pois foram apontados elementos atuais, como movimentações bancárias e conversas telemáticas recentes sobre a prática delitiva, indícios de continuidade das atividades da organização criminosa, o que demonstra que os motivos ensejadores da prisão permanecem presentes. 
6. Ademais, a fuga e a não localização do paciente constituem fundamentos válidos para a manutenção da custódia, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, além de corroborarem a contemporaneidade da medida constritiva. 
7. Condições subjetivas favoráveis (como eventual ocupação lícita, residência fixa ou vínculos familiares) não bastam para afastar a prisão preventiva, quando presentes dados concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública no caso de organização criminosa estruturada e atuante. 
8. A alegação de quebra da cadeia de custódia, por suposta ausência de perícia integral da prova digital não foi apreciada pelo Tribunal de origem, razão pela qual não pode ser analisada, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância. 
9. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que:

[...] a segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso o fato de ser o paciente integrante de organização criminosa, especializada em crimes cometidos em casas de câmbio e joalherias. Os envolvidos teriam praticado, de forma reiterada, ao menos 21 crimes de furto qualificado nos Estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com indícios claros de atuação coordenada. O paciente juntamente com  WAGNER, HERICK e IVAN eram os executores do crime.
Consta dos autos que os acusados atuavam no período da madrugada, escalando prédios, utilizando técnicas sofisticadas de escalada (rapel e escadas retráteis ou articuladas), arrombando escritórios ou empresas em busca de objetos de valor, conseguindo, com estes furtos, quantia significativa. Os integrantes da organização mantinham contato e realizavam transferências de valores entre em si e com pessoas jurídicas a eles vinculadas, muitas utilizadas como “laranjas”, com o intuito de ocultar a origem ilícita das quantias. 
A investigação indicou a existência de divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, alguns eram responsáveis diretamente pela prática delitiva, outros eram mentores intelectuais, encarregados do planejamento minucioso das ações criminosas, inclusive realizando estudo prévio dos estabelecimentos visados, com o auxílio de informantes, geralmente mulheres, que se deslocam aos comércios-alvos para realizar sondagens e coleta de informações estratégicas. Após a fase preparatória, eram escolhidas quais seriam as pessoas do grupo a executar o crime e, algumas vezes, os próprios autores intelectuais executaram as subtrações. Já em uma terceira fase, havia a revenda dos objetos furtados e a ocultação ou dissimulação do dinheiro alcançado com o crime.
[...]
Por outro lado, o Magistrado consignou que o paciente possui condenação anterior pela prática de furto.
[...] 
Além disso o paciente encontra-se foragido.
[...]

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Não bastasse isso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente